Tribunal: TJMT
Processo: 1032621-81.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR NUNES DA SILVA - CPF: 027.418.981-03 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado

1032621-81.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JULIO CESAR NUNES DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS E CIRCUNSTÂNCIAS INCAPACITANTES. INABILITAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na presente ação de obrigação fazer, em que o reclamante, ora recorrente,
ao argumento de má elaboração do edital do certame
, almejou a reabertura de prazo para entrega de exames e laudos de saúde, a fim de se assegurar a participação das demais fases do concurso público regido pelo EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

2.
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

3.
O edital do concurso
sub judice
é consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, constituindo assim como a própria lei do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

4.
O Edital nº 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, que regula o Concurso Público em questão, traz o seguinte: 15.7. Os exames laboratoriais e respectivos laudos entregues deverão ser emitidos a, no máximo, 3 (três) meses da data de realização da Fase: Exame Médico-Odontológico. 15.17. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: a) não enviar documentação exigida para a Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico, em conformidade com o Edital.

5. Conforme bem pontuado na sentença proferida pelo Juízo a quo
“
Constata-se pelo resultado de exame médico odontológico acostado no id. 84138798, que o autor foi considerado como “eliminado” porque não apresentou todos os documentos necessários.
O próprio requerente admite a confusão com a data do envio dos laudos médicos necessários à investigação de saúde
. Portanto, constata-se o reclamante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia provar, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Também não prospera o inconformismo da autora de que a entrega tardia do documento pode ser validada, pois violaria o princípio da igualdade, vez que não pode a administração oportunizar tratamento diferenciado a candidatos. Vê-se, portanto, que as regras do certame são claras e os critérios objetivos, não podendo o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público. Desse modo, do contexto fático e acervo probatório dos autos comprovam a validade do procedimento
.”

6.
Como já obtemperou o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput da Constituição Federal. Assim, a falta de entrega de exames médicos-odontológicos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para desclassificação de candidato em concurso público, sob pena de, uma vez sendo oportunizado prazo diferenciado, acarretar violação ao princípio constitucional da isonomia
.” (N.U 0135649-32.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)

7
. Não há qualquer ilegalidade na exclusão de quem não cumpriu o prazo previsto para apresentação dos documentos necessários à participação da etapa posterior. O deferimento do pedido de apresentação de documentos exigidos na fase recursal configura dilação do prazo. Assim, a procedência de tal pretensão configura tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade, que devem reger o concurso público.

8.
Não havendo qualquer ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, não há que se falar em dano moral indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

9.
Sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023